Tribunal: STF
Processo: ADI 1506
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-10
Data de publicação: 1996-10-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA  DE INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIO DE ESCOLHA. APROVAÇÃO PELA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO NOME ESCOLHIDO PELO GOVERNADOR.
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE: § 1º DO ART. 116.
Plausibilidade da tese da inconstitucionalidade da
cláusula "após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta da
Assembléia Legislativa", contida no § 1º do art. 116 da Constituição
do Estado de Sergipe, por consagrar critério discrepante do
estabelecido no art. 128, § 3º, da Carta Federal e do princípio da
independência e harmonia dos Poderes.
Cautelar deferida.